Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese, constato a existência de erro material no Acórdão recorrido, que deve ser corrigido, passando a constar que os autos sejam remetidos para a comarca de Carinhanha – BA no lugar da comarca de Barcelona – RN.
3. De outra via, não constato a alegada omissão quanto às matérias recursais aviadas pelo embargante, pois todos os argumentos constantes das razões recursais foram devidamente analisados na fundamentação do Acórdão.
4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.